Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNIÃO. VEDADA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 STF. STF. IAC 14 STJ. TEMA 1234 STF.
1. No Tema 793 o STF firmou a tese de que os entes são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
2. O reconhecimento da solidariedade não impõe a obrigatoriedade de litisconsórcio entre os entes federativos. A obrigatoriedade de intervenção da União e consequente competência da justiça federal só se justifica em caso de medicamento sem registro na Anvisa. Precedentes STF.
3. No Incidente de Assunção de Competência 14, o STJ deliberou que até o julgamento definitivo do incidente, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre medicamento não incluído nas políticas públicas.
4. o Pleno do STF referendou liminar concedida no RE 1366243/SC (Tema 1234 de Repercussão Geral), impondo, dentre outras medidas, que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
5. Negou-se provimento ao recurso.